Tribunal: STF
Processo: MS 24182
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-12
Data de publicação: 2004-02-12

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Desaparecimento de talonários de
tíquetes-alimentação. Condenação do impetrante, em processo
administrativo disciplinar, de ressarcimento ao erário do valor do
prejuízo apurado. 3. Decisão da Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados de desconto mensais, em folha de pagamento, sem a
autorização do servidor. 4. Responsabilidade civil de servidor.
Hipótese em que não se aplica a auto-executoriedade do procedimento
administrativo. 5. A Administração acha-se restrita às sanções de
natureza administrativa, não podendo alcançar, compulsoriamente, as
conseqüências civis e penais. 6. À falta de prévia aquiescência do
servidor, cabe à Administração propor ação de indenização para a
confirmação, ou não, do ressarcimento apurado na esfera
administrativa. 7. O Art. 46 da Lei no 8.112, de 1990, dispõe que o
desconto em folha de pagamento é a forma como poderá ocorrer o
pagamento pelo servidor, após sua concordância com a conclusão
administrativa ou a condenação judicial transitada em julgado. 8.
Mandado de Segurança deferido